Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Resilição unilateral. Indevida. Tratamento médico garantidor da vida. Ônus da prova. Responsabilidade da administradora. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés à obrigação de manter vigente o plano de saúde até o final do tratamento médico.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a (i) possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela Operadora; (ii) aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ; (iii) responsabilidade da Administradora na manutenção do plano; (iv) a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que a Autora e as Rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, unilateralmente pela operadora, desde que ultrapassados 12 (doze) meses, mediante notificação do beneficiário com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 14 da RN 557/2022 da ANS e obedecido o Tema 1.082 do STJ.
5. A responsabilidade da administradora de benefícios pela manutenção do plano de saúde decorre da cláusula geral de solidariedade do art. 7o, p.ú., do CDC, assim como do arranjo contratual estabelecido entre beneficiário, operadora e administradora, que exige a participação simultânea de ambas as fornecedoras.
6. A rescisão unilateral indevida durante o tratamento de saúde gera ofensa aos direitos de personalidade.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, unilateralmente pela operadora, desde que ultrapassados 12 (doze) meses, mediante notificação do beneficiário com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 14 da RN 557/2022 da ANS e obedecido o Tema 1.082 do STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o. ANS, RN N. 557/2022, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0733262-88.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.02.2025.